Tribunal: CARF
Processo: 11020.008016/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.008016/2008-12
ACÓRDÃO
3302-014.776 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
Nos termos do Recurso Extraordinário 566.032/RS, com repercussão geral
reconhecida, a Emenda Constitucional no 42/2003, que prorrogou a CPMF
e manteve a alíquota de 0,38% para o exercício de 2004 foi julgada
constitucional.
A revogação do artigo que estipulava diminuição de alíquota da CPMF,
mantendo-se o mesmo índice que vinha sendo pago pelo contribuinte, não
pode ser equiparada à majoração de tributo. Não incidência do princípio da
anterioridade nonagesimal.
Vencida a tese de que a revogação do inciso II do §3o do art. 84 do ADCT
implicou aumento do tributo para fins do que dispõe o art. 195, §6o da CF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório e do acórdão da DRJ e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.776 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.008016/2008-12
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho que não homologou
compensação cujo crédito, afirma o contribuinte, arrima-se na diferença de alíquota de 0,08 e
0,38% da CPMF, sob fundamento de que a EC 42/2003 agrediu o princípio da anterioridade
nonagesimal.
Não homologada a compensação, foi enviada ao contribuinte carta cobrança
exigindo o pagamento dos tributos (débitos) compensados, com os devidos acréscimos legais. A
decisão recorrida averbou que "não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário".
Inconformada, a empresa manifestou sua inconformidade contra o Despacho
Decisório, pugnando, em preliminar, pela nulidade do mesmo por, em suma, negar-se a exercer o
controle de constitucionalidade, o que, em seu entender, faz a guerreada decisão carecer de
fundamentação. No mérito, argui que a Emenda Constitucional 42/2003 ao majorar a alíquota da
CPMF, afrontou os princípios jurídicos da anterioridade e da não-surpresa.
A 3a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 03/03/2011, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 10-
30.180, às fls. 84/89, com a seguinte Ementa:
CPMF — EC 42/2003
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência aos órgãos julgadores administrativos para se pronunciarem
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária válida, vigente e eficaz.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-POA em 25/05/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 95), apresentou Recurso Voluntário em 10/06/2011, às
fls. 96/ss.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.776 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.008016/2008-12
3
VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA
DRJ POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Alega o recorrente que é flagrante a nulidade do Despacho Decisório e, por
consequência, da decisão sobre a
Manifestação de Inconformidade, pois nesta última valeram-
se os membros do colegiado do mesmo argumento trazido pela decisão monocrática, qual seja, a
impossibilidade do enfrentamento da matéria pela incompetência dos órgãos administrativos para
análise da alegação de inconstitucionalidade.
O contribuinte reitera os fundamentos já elencados na Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos, verbis:
1.1) DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
A carência da decisão, conforme amplamente referido, reside na ausência de
fundamentação desta, na medida em que os órgãos julgadores se eximiram de
enfrentar a matéria arguida pela ora Recorrente, sob a alegação da
impossibilidade de exercitar a jurisdição no que tange ao controle de
constitucionalidade.
Destarte, reporte-se aos termos da Manifestação, onde já se destacou que a
Administração, pelo princípio republicano da separação dos poderes, não possui
competência para exercer controle de constitucionalidade, isto é, reconhecer e
declarar a incompatibilidade de determinado dispositivo legal com o texto
constitucional.
Porém, não há qualquer obstáculo ao legítimo exercício da jurisdição
administrativa que, salvo melhor juízo, é competente para deixar de aplicar
dispositivo legal manifestamente inconstitucional.
(...)
1.2) DO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO, À AMPLA DEFESA E AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
Como anteriormente referido e alhures demonstrado, as decisões atacadas não
permitem que se instaure de forma legítima, o contraditório administrativo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.776 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.008016/2008-12
4
Desta feita, não só resta prejudicado o contraditório administrativo, mas também
o devido processo legal e a ampla e irrestrita defesa da Recorrente.
Observe-se que as decisões exaradas, deveriam apresentar o entendimento Fiscal
quanto ao pedido de restituição efetuado pelo contribuinte, deixando claro,
quanto mais não fosse, quais os fundamentos utilizados pelo Agente
Administrativo para sua negativa.
A decisão da DRJ, contestada pelo recorrente, foi exarada com base nos seguintes
fundamentos, litteris:
Gize-se, antes de enfrentar o articulado pelo contribuinte, que o mesmo, sponte
propria, sem respaldo em qualquer decisão judicial, fez juízo no sentido de que a
EC 42/2003, cujo artigo 6° revogou o inciso II do § 3° do art. 84 do ADCT que
previa a alíquota de 0,08% para o exercício de 2004, afrontou o princípio da
anterioridade nonagesimal. Com base nesse juízo, por sua conta e risco, calculou a
diferença entre os valores pagos entre 01/01/2004 a 31/03/2004, à alíquota de
0,38% e a alíquota que entendeu ser a correta para o período (0,08%), atualizou o
valor do pagamento supostamente indevido e apresentou declaração de
compensação, nas quais compensou os supostos créditos com débitos relativos a
outros tributos administrados pela RFB.
(...)
A PUGNADA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A alegada falta de fundamentação do r. despacho por não enfrentar matéria de
índole constitucional não procede. Foram esposados argumentos consistentes no
sentido que descabe à administração fazer o controle da constitucionalidade das
leis, questão pacificada no âmbito do Decreto 70.235/72, como abaixo articulado.
(...)
Portanto, estreme de dúvidas que a qualquer órgão administrativo, em ato
administrativo decisório, falece competência para afastar a incidência de lei (latu
sensu) válida, vigente e eficaz ao argumento de sua inconstitucionalidade,
mormente uma Emenda Constitucional, a qual requer votação com quorum mais
qualificado.
Por fim, em que pese o acima consignado, a Lei reguladora do rito a que se
submete o processo administrativo da cobrança de tributos administrados pela
Receita Federal, veda, às explícitas, o afastamento de lei sob o fundamento de sua
inconstitucionalidade, nos termos do Art. 26-A do Decreto 70.235/72, que se
transcreve a seguir.
(...)
Dessarte, não há vício algum no r. despacho a ponto de maculá-lo de nulidade. Ao
contrário, ele vai ao encontro da lei reguladora do rito do processo administrativo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.776 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.008016/2008-12
5
fiscal em relação aos tributos administrados pela RFB, da consolidada
jurisprudência administrativa, além da própria doutrina, como explicitado.
MÉRITO
Em que pese todas essas considerações, a matéria não comporta dissídio, pois o
STF em sessão plenária pôs urna pá de cal sobre a discussão, conforme ementa
abaixo transcrita, no Recurso Extraordinário 566.032-0, julgado em 25/06/2009.
Dessa forma, inquestionável o não reconhecimento dos créditos objeto da
compensação.
EMENTA: 1. Recurso extraordinário. 2. Ementa Constitucional n° 42/2003 que
prorrogou a CPMF e manteve a alíquota de 0,38% para o exercício de 2004. 3.
Alegada violação ao art. 195, § 6°, da Constituição Federal. 4. A revogação do
artigo que estipulava diminuição de alíquota da CPMF, mantendo-se o mesmo
índice que vinha sendo pago pelo contribuinte, não pode ser equiparada à
majoração de tributo. 5. Não incidência do princípio da anterioridade
nonagesimal. 6. Vencida a tese de que a revogação do inciso II do § 3° do art. 84
do ADCT implicou aumento do tributo para fins do que dispõe o art. 195, § 6 ° da
CF. 7. Recurso provido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.
Dos excertos acima colacionados é possível concluir, sem dúvidas, que o acórdão da
DRJ está devidamente fundamentado e que não houve qualquer ofensa ao contraditório
administrativo, à ampla defesa e ao devido processo legal, como alega o recorrente.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e do acórdão
da DRJ.

III - DO MÉRITO. DO DIREITO CREDITÓRIO
O recorrente sustenta que o pleito não diz respeito à inconstitucionalidade, mas sim
à inobservância da norma insculpida no art. 1° do Decreto-Lei 4.657/42, referente ao princípio da
anterioridade ali expresso, nos seguintes termos, verbis:
Destarte, na medida que a Emenda Constitucional n° 42/2003, não só prorrogou a
vigência da Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira, como
também majorou sua alíquota, de 0,08% para 0,38%, manifesta era a necessidade
da observância do princípio da anterioridade, alhures referido.
Razão esta pela qual indevidos os pagamentos efetuados em janeiro, fevereiro e
março de 2004, a título de CPMF, dando ensejo ao crédito ora postulado.
Nos termos daquele documento o crédito postulado corresponde ao indébito
decorrente de pagamento a maior de CPMF nos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2004.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.776 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.008016/2008-12
6
Nesse diapasão, resta patente a ilegalidade da cobrança da CPMF no período,
sendo, por via de consequência, irrefutável o indébito tributário e o consequente
direito creditório.
Apesar do inconformismo do recorrente, a fundamentação do seu Recurso
Voluntário não deixa dúvidas de que o questionamento se refere à inconstitucionalidade da
Emenda Constitucional n° 42/2003, pois não há como questionar a “ilegalidade” de um dispositivo
desta hierarquia normativa.
De qualquer sorte, a matéria resta pacificada pelo STF no julgamento do RE
566.032/RS, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicação em
23/10/2009, como já consta da decisão da DRJ:
EMENTA:
1. Recurso extraordinário. 2. Ementa Constitucional n° 42/2003 que prorrogou a
CPMF e manteve a alíquota de 0,38% para o exercício de 2004. 3. Alegada
violação ao art. 195, § 6°, da Constituição Federal. 4. A revogação do artigo que
estipulava diminuição de alíquota da CPMF, mantendo-se o mesmo índice que
vinha sendo pago pelo contribuinte, não pode ser equiparada à majoração de
tributo. 5. Não incidência do princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Vencida
a tese de que a revogação do inciso II do § 3° do art. 84 do ADCT implicou
aumento do tributo para fins do que dispõe o art. 195, § 6 ° da CF. 7. Recurso
provido.
Nesse mesmo sentido, o Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 629.030/PR, Relator
Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 20/05/2014:
1. O agravo não deve ser provido. Tal como constatou a decisão agravada, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 566.032, julgado sob relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, declarou a constitucionalidade da Emenda
Constitucional no 42/2003 quanto à prorrogação da alíquota de 0,38% da CPMF
para o exercício de 2004, mesmo antes de decorridos os noventa dias de sua
publicação.
2. Na oportunidade, afirmou-se que a revogação do artigo que determinava a
diminuição de alíquota da CPMF não seria equivalente à majoração do tributo,
motivo pelo qual a norma teria eficácia plena a partir de sua publicação. Confira-
se a ementa da decisão:
(...)
3. No que tange à vigência da Emenda Constitucional no 42/2003, note-se que é
firme o entendimento desta Corte no sentido de que, assim como fora afastada a
necessidade de observância da regra da anterioridade nonagesimal, não há que se
falar em ruptura do regime jurídico para fins de aplicação do art. 1o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.776 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.008016/2008-12
7
4. Com efeito, a vacatio legis tem o intuito de proteger o cidadão de repentinas
modificações do sistema jurídico, permitindo, portanto, que haja a necessária
adaptação à nova ordem. No caso dos autos, tendo ocorrido apenas a
prorrogação de norma já vigente, pode-se concluir pela imediata aplicabilidade
das disposições da emenda constitucional em questão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e do
acórdão da DRJ e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 124
DF CARF MF
Original